Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703191-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE JESUS AGRAVADA: MARIA VALDEISA DO NASCIMENTO CUNHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ana Maria de Jesus em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Valdeisa do Nascimento Cunha –, dentre outras medidas, não conhecera o requesto voltado à retificação do termo inicial das astreintes, por entender que a matéria encontra-se preclusa. De seu turno, almeja a agravante a agregação do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que seja sobrestado o decidido originariamente, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado e o reconhecimento do termo inicial da dívida exequenda como sendo a data de 30/10/2014. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, em consonância com o título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença deflagrado pela agravada em seu desfavor, que estatuíra o dia 30/10/2014 para cumprimento da obrigação assentada na sentença, deve essa data ser tomada como marco inaugural da multa cominatória fixada na origem, que perfaz o objeto do cumprimento de sentença, no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Pontuara, nesse sentindo, que esse termo inicial já fora reconhecido por provimentos singulares precedentes e, à míngua de impugnação das partes, afigura-se definitivo e imutável, por força da coisa julgada. Defendera que a desconsideração do termo inicial acordado implicaria no vedado enriquecimento ilícito, conformando-se penalidade desarrazoada à parte adversa, diretriz interpretativa que informara a subsequente decisão exarada por este e. TJDFT modulando o limite das astreintes à metade do valor do imóvel que compusera o objeto principal da lide primitiva. Acentuara, ainda, que a ausência da proteção jurídica materializada na suspensão da decisão vergastada com o desiderato de obstar a alienação do bem açambarcado pela obrigação, irradiaria prejuízos de ordem inexorável à agravante, comprometendo a higidez patrimonial necessária à satisfação do crédito exequendo, donde decorria a urgência da medida vindicada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento manejado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Ana Maria de Jesus em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Valdeisa do Nascimento Cunha –, dentre outras medidas, não conhecera o requesto voltado à retificação do termo inicial das astreintes, por entender que a matéria encontra-se preclusa. De seu turno, almeja a agravante a agregação do efeito suspensivo ao recurso interposto, para que seja sobrestado o decidido originariamente, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado e o reconhecimento do termo inicial da dívida exequenda como sendo a data de 30/10/2014. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição, de um lado, da preclusão sobre a matéria afeita ao termo inicial das astreintes cominadas e, de outro, à modificação do dies a quo adotado para mensuração do montante total do débito exequendo, com o correlato refazimento dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Agitada a mácula do termo inicial imprecado na apuração do quantum devido, o magistrado de primeiro grau não conhecera da impugnação ao fundamento de que a matéria restara superada em decisão pretérita, contra a qual não fora manejado o recurso cabível, recaindo sobre a questão a soberania da preclusão, consoante se dessume do provimento hostilizado, exarado com o seguinte teor, verbis: “De início, tenho por já superada a questão da penhora de parte ou do todo do imóvel, ao que penhorados de fato somente os direitos possessórios sobre a seguinte parte do bem: PRAÇA 01, BLOCO “C”, LOTE 09, APT. 101, SETOR SUL, DO GAMA/DF - pertencente exclusivamente à devedora, consoante AGI 0728968-32.2020.8.07.0000 (ID 812757759), decisão de ID 168364913 e termo de penhora de ID 176761584. De se ver que a vinculação a 50% do valor total do bem somente funcionou como limite do valor das astreintes, todavia não condicionando a que tenha havido a penhora de 50% do bem. Lado outro, HOMOLOGO o laudo de avaliação do imóvel (ID 182985210), diante da ausência de impugnação específica. Quanto ao direito de preferência na adjudicação, entendo que este decorre da falta de individualização das unidades habitacionais na matrícula do bem, ao que entendo sim que há direito de preferência, todavia tanto a credora, quanto o terceiro concorrem a tal condição, ao que devem se manifestar especificamente a fim de se decidir qual dos dois possui melhor direito de preferência. Para tanto, faculto a indicação/individualização da metragem da área de cada um no todo do imóvel. Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão. Faculto ao terceiro a realização do depósito judicial referente à pretensão de adjudicação, sendo que o depósito prévio da credora dependerá do cálculo da diferença entre o valor da avaliação e o da dívida atualizada, a qual não ultimada. Acerca da discussão acerca do crédito, entendo que o terceiro não tem que se manifestar acerca destes, sendo que caso a dívida seja superior, subsistirá crédito da autora em desfavor da ré, o que independente da figuração final dos direitos possessórios sobre o bem. Igualmente, afasto a nova discussão trazida pela devedora acerca do termo inicial das astreintes, sobretudo porque tenho por superada tal questão acerca dos cálculos com a decisão de ID 168364913: "Feito, destaco que precluso o momento para a discussão trazida no item 4 de ID 157865266, sobretudo porque já ultimadas, inclusive em sede recursal, a composição do crédito e a forma de atualização."; não havendo, portanto, a ré que revisitar tal tema, destacando que os cálculos devem somente ser atualizados nos mesmos moldes a partir da última atualização. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualização dos cálculos nos exatos termos da última realização, tudo para fins de ultimar o termo final à data atual. Por fim, tornem conclusos para julgamento da adjudicação” [2] - grifos nosso. Rememore-se que, sob a ótica da agravante, incorrera em equívoco o magistrado de primeiro grau ao fixar o termo inicial das astreintes em data diversa daquela acordada em transação havida entre as partes na data indicada, qual seja, 30.10.2014, consoante a decisão transitada em julgada proferida na fase de conhecimento. É o que se extrai, a propósito, do trecho das razões recursais, consoante abaixo reproduzido: “O termo inicial de 30/10/2014 foi convencionado pelas partes, em consonância com o artigo 190 do CPC/2015, que faculta às partes estipular mudanças procedimentais que melhor atendam às peculiaridades da causa. Esse marco foi reconhecido em decisões judiciais anteriores, a saber a decisão de ID 39921300 - Pág. 1, que determinou a incidência da multa a partir de 30/10/2014, que não foi objeto de recurso. Eis a decisão: ‘Defiro o pedido da parte credora de fls. 217, a fim de remeter os autos para a contadoria judicial para atualizar o valor da multa diária, a partir de 30/10/2014, conforme previa o acordo entabulado entre as partes às fls. 116/117, que, apesar de não ser homologado, leva ciência à executada de eventual execução das astreintes, deixando de causar surpresa e estupefação às partes. Gama - DF, quarta-feira, 08 de novembro de 2017, às 15h52. Luciana Freire N. Fernandes Gonçalves Juíza de Direito.’ O patrono da parte autora manifestou-se em consonância com a decisão supra sob id 39921313, postulando pela “remessa dos autos para a contadoria judicial atualizar o valor da multa diária, a partir de 30/10/2014” conforme fls. 116. João Carneiro Aires, Defensor Público Mat.84.993-6. Em momento subsequente, o juízo reafirmou a imposição da multa a partir de 30/10/2014, em consonância com o aceite manifestado pela parte autora, conforme determinação constante do ID 39921317 - Pág. 1. Ressalte-se que referida decisão igualmente não foi objeto de recurso. ‘Defiro o pedido da parte credora de fls. 217, a fim de remeter os autos para a contadoria judicial para atualizar o valor da multa diária, a partir de 30/10/2014, conforme previa o acordo entabulado entre as partes às fls. 116/117, que, apesar de não ser homologado, leva ciência à executada de eventual execução das astreintes, deixando de causar surpresa e estupefação às partes. Gama - DF, quarta-feira, 22 de novembro de 2017. Luciana Freire N. Fernandes Gonçalves Juíza de Direito.’ 2. DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A aplicação das astreintes deve respeitar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil. A desconsideração do termo inicial acordado de 30/10/2014 poderia resultar em uma penalidade desarrazoada, conferindo vantagem indevida à parte adversa, em afronta aos princípios da equidade e da boa-fé objetiva. 3.DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO. DA PROPORCIONALIDADE.COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA O Acórdão no 1292539 (id 81275759), proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, sublinhou a importância da proporcionalidade na aplicação das astreintes, estabelecendo um limite de 50% do valor do imóvel. Consoante o parágrafo pertinente do Acórdão: "As astreintes devem ser aplicadas com moderação, observando-se o princípio da proporcionalidade, evitando-se que ultrapassem 50% do valor do bem em questão." De se ver que o objetivo do decisum foi tão simplesmente a fixação de limite para as astreintes, e, estabelecer a forma de atualização, pois esta já havia sido definida por decisão do juízo de primeira instância. A diretriz da decisão almejou prevenir sanções desproporcionais e garantir que a multa não se convertesse em instrumento de locupletamento indevido. O caráter imutável das decisões judiciais, conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil de 2015, assegura a autoridade da coisa julgada, conferindo-lhe a qualidade de indiscutibilidade e irretratabilidade. No caso em apreço, as decisões que estabeleceram o termo inicial em 30/10/2014 não foram impugnadas, razão pela qual encontram-se revestidas da autoridade da coisa julgada. A modificação desse termo inicial, sem fundamentação jurídica idônea, compromete a segurança jurídica e afronta o princípio da coisa julgada, gerando instabilidade nas relações processuais. A invocação da preclusão como óbice à rediscussão do termo inicial mostra-se indevida, na medida em que a data de 30/10/2014 foi expressamente aceita e não contestada. A preclusão não pode ser utilizada como subterfúgio para afastar direitos já reconhecidos e consolidados em decisões judiciais transitadas em julgado. As decisões judiciais que alteraram o termo inicial das astreintes, previamente fixado por deliberações irrecorríveis e homologado judicialmente, configuram atos passíveis de nulidade. Tal entendimento encontra respaldo em princípios fundamentais do ordenamento jurídico, notadamente a segurança jurídica e a proteção da coisa julgada. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada confere estabilidade e definitividade à decisão de mérito que não mais comporta recurso. No presente caso, o termo inicial das astreintes foi fixado em decisão transitada em julgado e não impugnada pelas partes. Qualquer alteração posterior, desprovida de justa causa ou fundamento legal, constitui violação à coisa julgada e compromete a previsibilidade e a estabilidade das relações processuais. A segurança jurídica, princípio basilar do Estado de Direito, ainda que implícita na ordem constitucional, garante a estabilidade e a confiabilidade das decisões judiciais. A modificação posterior de decisão imutável, sem justificativa plausível, acarreta incerteza e instabilidade, abalando a confiança das partes na integridade do sistema judiciário. O artigo 5o do Código de Processo Civil de 2015 impõe às partes o dever de observância à boa-fé processual. As decisões homologadas em juízo, oriundas de pactuações entre as partes, refletem esse princípio e devem ser preservadas. A alteração unilateral do que foi devidamente acordado e homologado, sem o consentimento de ambas as partes, constitui violação à boa-fé, configurando ato processual passível de invalidação. 4. PRECEDENTE VINCULANTE E EFEITO VINCULATIVO DAS DECISÕES A decisão que estabeleceu o início para o computo das astreintes, por ter transitado em julgado e não ter sido objeto de recurso, possui efeito vinculante, não apenas para as partes, mas também para o próprio juízo. A desconsideração desse efeito vinculativo sem motivação legítima caracteriza nulidade processual, conforme o artigo 489, §1o, do CPC/2015, que exige fundamentação adequada e congruente nas decisões judiciais. Dito isto, diante dos fundamentos expostos, imprescindível a declaração de nulidade das decisões posteriores que modificaram indevidamente o início das astreintes, previamente estabelecido e não recorrido. Tal declaração é essencial para restaurar a autoridade da coisa julgada, garantir a segurança jurídica e preservar a boa-fé das partes, princípios essenciais ao justo e equitativo funcionamento do sistema judiciário.”.[3] Alinhavados esses parâmetros, impende consignar que a lide primitiva, da qual emergira o crédito perseguido na atual fase de cumprimento de sentença, versava sobre obrigação de fazer consubstanciada na regularização do imóvel objeto da avença de compra e venda entabulada entre as partes, com a conseguinte transferência do imóvel e desmembramento da unidade habitacional do pavimento superior. Prolatada a sentença de total procedência em fevereiro de 2014, restara a ora executada condenada a promover a integralidade da regularização do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob a cominação de astreintes no importe diário de R$100,00 (cem reais), sobrevindo o trânsito em julgado em 18 de junho de 2014, à míngua de insurgência recursal[4]. Entrementes, sobejara inconteste nos autos que na data de 07 de abril de 2014 adviera composição entre os litigantes, diferindo-se o prazo para adimplemento da obrigação pela executada para a data de 30 de outubro de 2014[5]. Contudo, noticiada a inexecução voluntária[6], deflagrara-se o cumprimento de sentença, irrompendo-se, nessa toada, a cominação das astreintes impostas, inclusive conforme assentado por esta 1a Turma quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0026443-60.2016.8.07.0000, sob a relatoria da e. Desembargadora Nídia Correa Lima[7], derivando deste quadro, alfim, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial com o desiderato de atualizar o montante da multa diária, fixando-se o dies a quo, justamente, em 30/10/2014[8]. Apresentados os cálculos, sobejaram estes homologados mediante provimento exarado pelo juízo singular, ao refutar as insurgências agitadas pela executada, mormente no que concerne ao locupletamento sem causa suscitado, donde emergira execução por quantia certa, concomitante à obrigação de fazer, seguindo-se a execução com incontáveis diligências. No transcurso do iter processual, outrossim, sobreviera a modulação conferida ao quantum das astreintes cominadas à agravada, açambarcadas ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, consoante restara estabelecido em aresto de minha relatoria, no bojo do Agravo de Instrumento no 0728968-32.2020.8.07.0000[9]. Estabelecidas as limitações do débito, moduladas à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, que deveria ser atualizado, mas sem incidência dos juros de mora, deixara a somatória das multas figurar de parâmetro de controle ao quantum devido, passando a valer-se do valor do imóvel, que serviria de contenção, à razão de 50% (cinquenta por cento), nos termos do que sobejara definitivamente decidido. Superadas questões incidentais afeitas à escorreita apuração, notadamente com a superveniência do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0731035-33.2021.8.07.0000, que extirpara a incidência de juros na apuração do valor atualizado do bem paradigma[10], os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial para confecção do débito[11], alcançando-se o valor de R$ 40.638,09 (quarenta mil, seiscentos e trinta e oito reais, e nove centavos).[12] É nessa linha intelectiva que exsurgira o indeferimento do requesto formulado pela agravante, em petição de setembro de 2022, na qual pretendera nova apuração da multa, ressaltando o termo inicial de outubro de 2014 – o mesmo adotado no cálculo inicial[13]. Emerge dos autos que o aduzido fora rejeitado ao fundamento que a matéria estava preclusa, em decisão proferida na data de 30.10.2023, verbis: “Feito, destaco que precluso o momento para a discussão trazida no item 4 de ID 157865266, sobretudo porque já ultimadas, inclusive em sede recursal, a composição do crédito e a forma de atualização”. [14] A rejeição ensejara novo requesto pela parte, insistindo na fixação da “incidência das astreintes a partir de 30/10/2014”, elencando, em sua argumentação, as decisões proferidas nesse sentindo, consoante petição formulada em 11.12.2023[15], deflagrando nova decisão de indeferimento, leia-se: “Igualmente, afasto a nova discussão trazida pela devedora acerca do termo inicial das astreintes, sobretudo porque tenho por superada tal questão acerca dos cálculos com a decisão de ID 168364913: ‘Feito, destaco que precluso o momento para a discussão trazida no item 4 de ID 157865266, sobretudo porque já ultimadas, inclusive em sede recursal, a composição do crédito e a forma de atualização.’; não havendo, portanto, a ré que revisitar tal tema, destacando que os cálculos devem somente ser atualizados nos mesmos moldes a partir da última atualização.”. [16] Em face desse provimento, portanto, que se insurgira a executada, manejando o presente agravo com o desiderato de fixar o termo inicial na data de 30/10/2014, içando, como causa de pedir, que a modificação do termo a quo violaria a coisa julgada e a convenção havida entre as partes. Historicizado o itinerário processual, apreende-se que o montante total do débito, consubstanciado pela somatória do conjunto das astreintes aplicadas, desde o primeiro cálculo realizado, já alcançara o valor de R$113.100,00 (cento e treze mil e cem reais), em dezembro de 2017, adotando-se, como como dies a quo, a referida data (30/10/2014), exatamente como pleiteado pela agravante[17]. Afere-se, ademais, que a apuração do quantum excedera ao próprio objeto principal da lide, que versava sobre compra e venda de unidade imobiliária no valor nominal de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), e, conseguintemente, ao parâmetro fixado por esta instância recursal, que modulara a multa a tão somente 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel atualizado, tendo a verba exequenda, pois, atingido seu patamar máximo. Sob essa incontornável realidade, na perspectiva que o débito não poderia exceder a metade do valor do imóvel, ressoa que a controvérsia voltara-se sua atenção ao valor do imóvel, e não mais sobre a somatória da multa, que extrapolara em quase três vezes o valor do imóvel, motivo pelo qual todos os cálculos, para fins de quantificação do débito exequendo, passaram a se referir ao valor atual do imóvel[18]. Dessas premissas emerge que, a despeito do quanto aviado pela agravante, não ocorrera a alteração do termo inicial da aplicação das astreintes. O termo inicial de 30/10/2014, portanto, deixara de servir de parâmetro, que remanescera sobre o valor do imóvel, por ter o quantum debeatur superado e muito o limite máximo fixado. Em outras palavras, o decisum que rejeitara a revisão do termo inicial vindicado pela agravante, ao fundamento de que tratava-se de matéria preclusa, preservara aquilo que fora assentado no cálculo inicial, que, repisa-se, já havia observado o termo inicial de 30/10/2014. Sem que tenha havido alteração do termo inicial da multa cominada, dessume-se que a pretensão formulada, alinhado com aquilo que já fora assentado nos autos principais, ressente de interesse recursal, na medida em que não sucumbira no ponto contra o qual se insurgira. Aliás, de conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (Art. 996, CPC). Assim é que o interesse recursal resta materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. É esse, inclusive, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursai, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursai deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursai, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursai se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”.[19] Com efeito, a insurgência veiculada está volvida ao exame, pelo Juízo de origem, da alteração do termo inicial das astreintes que teria sido alterada no curso do cumprimento de sentença. Sucede que o termo não sofrera alteração, sequer fora o cálculo da multa refeito durante a marcha processual, sobretudo em atenção à modulação que o débito sofrera, reduzido à metade do valor atualizado do imóvel, passando a ser este o limite do quantum debeatur, inexistindo, destarte, alteração da data inicial, cuja impugnação, com vistas a restabelecê-la ao dia 30/10/2014, demandaria prévia alteração, o que não sucedera. Sobeja consignar que, conquanto o Juízo a quo tenha enunciado a preclusão da matéria, porquanto já fora decidida anteriormente, reportava-se justamente às decisões que a fixara no termo inicial vindicado pela agravante, inclusive aludindo aos mesmos provimentos que instrumentalizam as razões recursais. Consoante se depreende da textualidade do provimento arrostado, a decisão hostilizada cingira-se a preservar o termo inicial da cominação das multas conforme estabelecido em decisões anteriores, estas que o fixaram na idêntica data requerida pela agravante, apontando a preclusão da matéria que, decidida anteriormente, sem que houvesse insurgência das partes, tornara-se definitiva. Se não subsiste a alteração da data inicial, inviável se cogitar da subsistência da pretensão voltada à restauração do termo inicial fixado primitivamente. Sob essa inexorável realidade, apura-se que o inconformismo da agravante, à luz da delimitação objetiva do recurso por ela conferida, não se reveste de interesse recursal, notadamente porque o pretendido é a apreciação de alteração da data inicial da aplicação da multa diária cominada que não fora alterada e encontra-se fixada em observância ao parâmetro vindicado pela própria agravante. Do alinhado deflui, então, a certeza de que o inconformismo carece de pressuposto de admissibilidade atinente ao interesse recursal, ora compreendido na necessidade e utilidade da provocação deste segundo grau de jurisdição, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, nego seguimento ao agravo, por não suprir requisito objetivo de admissibilidade consubstanciado no interesse recursal, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante, observada a gratuidade de justiça que a beneficia. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 218934786 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Decisão autos principais ID 218934786 (fls. 805/806). [3] - Agravo ID 68310695– pgs.: 4/5 (fls. 5/6). [4] - Certidão ID 39921211 dos autos principais (fl. 157). [5] - Doc. ID 39921202 dos autos principais (fls. 151/152). [6] - Petição ID 39921217 dos autos principais (fl.163). [7] - Agravo ID 39921309 dos autos principais (fls. 263/269). [8] - Decisão ID 39921317 dos autos principais (fl. 287). [9] - Acórdão ID 81275759 dos autos principais (fls. 584/599). [10] - Agravo ID 118929779 dos autos principais (fls. 667/ 675). [11] - Despacho ID 119184619 dos autos principais (fl. 678). [12] - Certidão ID 119585423 dos autos principais (fl. 681). [13] - Pet ID 136126867 – pg. 7 (fl. 701). [14] - Decisão ID 168364913 – pg. 2 (fl. 719). [15] - Pet ID 181195107 (fls. 730/732) [16] - Decisão ID 218934786 – pg. 1 (fl. 805). [17] - Contadoria Judicial ID 39921320 dos autos principais (fl. 289). [18] - Certidão de 25.03.2022 (ID 119585422); 31.08.2021 (ID 101833581); e 25.01.2021 (ID 81925721) [19] - Manuel de Direito Processual Civil. 14a ed. pg. 1647.